Tribunal: STF
Processo: Rcl 64377
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Marcos Cesar Maraval contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0001455-71.2013.5.15.0011), que teria, em tese, desrespeitado a decisão proferida por esta CORTE no julgamento da ADC 58, de Relatoria do Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “A questão de relevância é que, no r. Julgado transitado em julgado na ação trabalhista de número 0001455-71.2013.5.15.0011, ficou determinado que, os créditos à serem apurados na presente reclamatória devem ser apurados observando os seguintes critérios> 



    Referida sentença transitou em julgado no dia 28/10/2020, id 7f0297c, conforme comprova-se pelo termo de abertura deste processo no PJE. 



    No v. Acórdão, [...] ficou decidido que os índices de correção monetária seriam os constantes na ADC 58 e não o constante na r. Sentença proferida no presente processo, conforme transcrição adiante: 



    [...]



    O reclamante não concorda com o decidido, isso porque, no item 08 da decisão proferida na ADC 58, o Excelso Tribunal exclui as sentenças transitadas em julgado em data anterior a da decisão proferida no ADC 58, sendo incorreta a fundamentação lançada no presente Acordão. 



    [...]



    Como se verifica acima em parte grifada em negrito, temos que, as sentenças transitadas em julgado anteriores a ADC 58 e se houver disposição expressa de condenação de juros a razão de 1% ao mês deverão ser mantidas. 



    O mandamento contido em sentença transitada em julgado devem ser respeitados a teor do que dispõe o artigo 5º, Inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988, adiante transcrito ‘in verbis’: ‘a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada’; 



    No caso, o Digno Juízo ‘a quo’, determinou inclusive que não fosse cumprida a r. sentença, mas agravando a situação fundamenta de forma a contradizer inclusive o r. Julgado do Excelso Tribunal, causando extremo prejuízo ao reclamante em dispor diferente da realidade jurídica existente. 



    Assim, necessária a manutenção da Ordem Jurídica por este Excelso Tribunal, notadamente para a garantia de suas decisões ante a contrariedade por afronta a ‘Coisa Julgada’, artigo 5º, XXXVI da C.F./1988.” 



    Ao final, requer a procedência da Reclamação “para reconhecer a violação a decisão proferida a Decisão proferida na Ação Direta de Constitucionalidade, de número 58, notadamente ao item 08 quando é reconhecida a manutenção das sentenças transitadas em julgado anteriores a decisão da ADC, que expressamente determinam a apuração pela TR e juros de 1% ao mês, em respeito à ‘Coisa Julgada’, 5º XXXVI da C.F.1988, reformando e desconstituindo o venerando Acordão proferido pela Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



     O parâmetro de confronto invocado é o decidido no julgamento da ADC 58, realizado em conjunto com a ADC 59, a ADI 6.021 e a ADI 5.867, todas de Relatoria do Min. GILMAR MENDES. Tal julgamento foi assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    [...]



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.” (ADC 58, Relator GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 7/4/2021)



    Acrescento que tais diretrizes foram reafirmadas no julgamento do Tema 1.191-RG, RE 1.269.353, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 16/12/2021, DJe de 23/2/2022, com o intuito de conferir as vantagens dos efeitos decorrentes da sistemática da repercussão geral.



    No caso em análise, a decisão reclamada negou provimento ao Agravo de Petição e aplicou o paradigma invocado ao caso concreto nos seguintes termos (Doc. 6):



    “Como se observa, o C. STF estabeleceu que os parâmetros fixados na decisão, bem delineados nos itens 6 e 7, aplicam-se aos processos em que não haja manifestação expressa sobre os índices de correção monetária e taxa de juros, mesmo que já tenha ocorrido trânsito em julgado.



    Partindo da premissa de que o entendimento firmado pelo C. STF é vinculante, imperioso que os parâmetros de juros e correção monetária fixados no presente processo sejam adequados ao decidido na ADC 58.



    Verifico que a r. sentença transitada em julgado estabeleceu expressamente a incidência dos juros de 1% ao mês, silenciando sobre o índice de correção monetária.



    No entanto, ainda que a determinação para aplicação dos juros de 1% ao mês tenha transitado em julgado, inafastável a impossibilidade de incidência cumulada de juros de 1% ao mês e da taxa Selic, que abarca juros e correção monetária. Tratar-se-ia de inadmissível incidência de juros sobre juros.



    [...]



    Importante destacar que o C. STF vem decidindo que os critérios de juros, ainda que transitados em julgados, devem ser devidamente adequados à decisão vinculante proferida na ADC 58: 



    [...]



    Com lastro no posicionamento reiteradamente adotado pelos Excelentíssimos Ministros do C. STF em recentes Reclamações Constitucionais, mantenho a r. sentença quanto à determinação de que aos cálculos sejam observados os parâmetros fixados na ADC/58, inclusive quanto aos juros.”



    Observa-se, portanto, que a presente controvérsia consiste em saber se a modulação realizada no julgado paradigma alcança processos em que há omissão acerca dos critérios de correção monetária mas há expressa menção à taxa de juros legais. Ou seja, deve ser observado se a Justiça do Trabalho teria descumprido as diretrizes fixadas na ADC 58 ao “concluir que a coisa julgada somente deve ser mantida quando fixar, expressamente e de forma conjunta, tanto o índice de correção monetária como a taxa de juros de mora”.



    A parte reclamante sustenta que o TRT não preservou a taxa de juros de 1% ao mês fixada na Sentença, com trânsito em julgado anterior ao precedente paradigma, violando, em consequência, o entendimento vinculante firmado na parte final da decisão proferida pelos Ministros da SUPREMA CORTE. 



    No ponto, não assiste razão à parte Reclamante.



    Destaque-se inicialmente que, nos paradigmas de controle, a modulação foi expressa no sentido de que “aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. 



    Ou seja, apenas nos casos em que houver expressa determinação tanto dos juros quanto do índice de correção é que deverá falar em imutabilidade da coisa julgada. 



    Neste sentido, considerou o Min. DIAS TOFFOLI na Reclamação 60.549/PR:



     



    “[...] a autoridade reclamada, ao proferir ato concreto, assentou a possibilidade da incidência dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, pois fixado em sentença transitada em julgado. Determinou, ainda, a aplicação da TR como índice de correção monetária na fase judicial, haja vista que o titulo judicial exequendo não consignou expressamente o índice a ser aplicado e que a SELIC não poderia ser aplicada conjuntamente aos juros de mora. 



    Essa omissão acerca dos critérios de correção monetária na parte dispositiva do título judicial exequendo é suficiente para que o débito trabalhista em questão seja corrigido pelos parâmetros fixados na ADC nº 58 (incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC), consoante assentado nos itens 6, 7 e 9 da ementa do referido julgado paradigma [...].



    Dessa forma, tendo em vista que o STF, na ação paradigma (na qual se discutiu a constitucionalidade dos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT – referentes à correção monetária), indicou a SELIC como parâmetro de atualização (índice que compreende tanto a correção monetária como o juros de mora), entendo que a autoridade judiciária competente para analisar a controvérsia sobre a correção monetária, no caso concreto, deve observância obrigatória ao entendimento do STF ainda que os juros de mora tenham sido expressamente fixados na decisão recorrida, procedendo os ajustes do caso ao precedente vinculante a fim de evitar o anatocismo.”



    Conclui-se, portanto, que o ato reclamado encontra-se em harmonia com os precedentes desta CORTE.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO à Reclamação.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente